Tribunal: STF
Processo: Rcl 57898
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Vaurclerc Braga Cordeiro e Sergio Herzog Borges em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Civel do Tribunal de Justiça de Pernambuco que, ao declarar a competência da justiça comum para apreciar a ação indenizatória proposta em face dos ora reclamantes, teria desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante nº 22 deste Supremo Tribunal Federal.



    Informam que na origem cuida-se de “ação indenizatória proposta pela EPESA em desfavor dos ora Reclamantes — Vauclerc Braga Cordeiro e Sérgio Herzog Borges, ex-empregados celetistas da empresa — e também de Aruanã Energia, Brian Ray Brewer e Robert James Mc Kinnon, acionistas desta última empresa. A pretensão da ação principal era a reparação de danos decorrentes da alegada prática de concorrência desleal pelos empregados réus ainda na vigência das relações empregatícias.” (eDoc 1, p.2).



    Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 6, p.4):



    “EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FACE DE EX-SÓCIOS E EX-FUNCIONÁRIOS. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILDIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RELAÇÃO TRABALHISTA NÃO CONFIGURA CAUSA DE PEDIR IMEDIATA DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO. 1. A Constituição Federal estabelece a competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações de indenização decorrentes da relação de trabalho. 2. A peculiaridade do caso permite compreender que a relação de trabalho não constitui a causa de pedir imediata da indenização na ação originária, uma vez que o pleito decorre de suposta prática de concorrência desleal que teria como principais mentores ex-sócios da agravante, os quais mantinham relação direta com os ex-funcionários para conseguir os seus objetivos. 3. Devem os autos permanecer no Juízo da 30ª Vara Cível – Seção A do Recife/PE a fim de que o pedido de indenização seja analisado adequadamente. 4. Recurso provido. ”



    Alegam ser da competência da Justiça do Trabalho a análise da causa primária pois os fatos lá narrados ocorreram durante o desempenho de suas funções na empresa, na vigência do contrato de trabalho.



    Requerem a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado, impedindo a apreciação do caso pela justiça comum e, no mérito, seja cassado o acórdão objeto da presente reclamação para que seja reconhecida a competência da justiça do trabalho. 



    Em despacho de 18.02.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 11).



    As informações foram prestadas (eDoc 18).



    A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (eDoc 23).



    A Procuradoria Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 34):



    “RECLAMAÇÃO. NÃO EXAURIDAS AS INSTÂNCIAS JURISDICIONAIS ORDINÁRIAS. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. VEDADA A UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO A JULGADO OU POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. NÃO CARACTERIZADA TERATOLOGIA NA DECISÃO. INEXISTENTE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A SÚMULA VINCULANTE 22 E A DECISÃO RECLAMADA.



    - A discussão subjacente não revela identidade exata com a Súmula Vinculante 22, cujo teor, ressalte-se, busca assegurar a competência da Justiça do Trabalho em ações movidas pelos empregados em face de empregadores, decorrente de acidente de trabalho. Nada mais distante, portanto, do âmago do processo em exame, que envolve indenização devida pelos ex-empregados à empresa lesada em face de ilícito. Assim, a reclamação não atende ao requisito específico da exata aderência entre o ato reclamado e os fundamentos da decisão do Supremo Tribunal Federal que, supostamente, teria sido malferida em sua autoridade. Não há que se falar em desobediência à decisão paradigmática da Suprema Corte.



    - Parecer pela improcedência da Reclamação.” 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, não assiste razão à reclamante.



    No presente caso, aponta-se o malferimento da Súmula Vinculante 22 do STF que assim dispõe:



    “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04. ”



    A decisão reclamada, com fundamento no conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu que a causa de pedir não tem vinculação estrita com a relação de emprego entre as partes e, por esta razão, declarou a competência da Justiça Comum. É que se extrai do seguinte trecho do ato reclamado (eDOC 6, p. 2-4): 



    “Cinge-se o debate do presente recurso em analisar se agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau, quando declinou da competência para processar e julgar a lide originária e determinou a remessa dos autos ao Juízo de uma das Varas Trabalhistas do Recife/PE.



    De acordo com o art. 114, VI, da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Atendendo ao referido dispositivo, o juízo de piso entendeu que a lide em questão estaria afeta à relação trabalhista, motivo pelo qual a competência deveria ser declinada. Entretanto, entendo que a decisão merece ser reformada. A despeito de a demanda originária ter como réus dois ex-funcionários da parte Autora/Agravante, a relação de trabalho não parece ser sua verdadeira causa de pedir.



    Conforme se observa da narrativa fática, os dois ex-funcionários eram verdadeiros instrumentos dos demais Réus/Agravados, ex-sócios da Agravante, sendo a eles subordinados.



    Deste modo, a causa de pedir, na verdade, se aperfeiçoou diante da relação estabelecida entre a Agravante e os ex-sócios ARUANÃ ENERGIA S/ A, BRIAN RAY BREWER e ROBERT JAMES MC KINNON, os quais tinham verdadeiramente o domínio do fato, considerando a magnitude das informações envolvidas, que, inclusive, foram por eles veiculadas e não pelos ex-funcionários.



    Isto porque a ação originária busca indenização em razão de prejuízos decorrentes da concorrência desleal, cujo vínculo advém, sobretudo, da relação societária, fato este que culminou com o indiciamento dos agravados na prática da conduta criminosa de concorrência desleal. In casu, poderíamos até mesmo considerar que a relação de trabalho foi constituída apenas para dissimular o verdadeiro propósito dos sócios Agravados!



    Depreende-se do contexto probatório trazido aos autos que a discussão verdadeiramente decorre de conduta ardilosa por parte dos Agravados com o objetivo de causar danos à imagem e financeiros à sociedade Agravante, de modo a impedir o pagamento da parcela de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) devida à Empresa Agravada (ARUANÃ ENERGIA), ex-acionista o que, contratualmente, lhe concederia o direito de recomprar as ações por quantia abaixo do valor de mercado.



    (...)



    Assim, não obstante a importância dada aos precedentes judiciais, para que haja sua adequada aplicação, é necessário que seja realizada uma análise atenta do caso concreto para que se verifique se as hipóteses são, de fato, similares. Neste caso, não sendo, deve ser realizada a distinção. Dentro deste contexto, penso não comportar aplicação da decisão proferida no Conflito de Competência nº 135.845-DF do STJ tornado corno referência na decisão agravada, por entender se tratar de situação distinta da dos autos. No referido caso, observa-se que o fundamento para a indenização era, de fato, a relação de trabalho, tendo em vista que se tratava de demanda única e exclusivamente movida em face de ex-funcionária, que de maneira autônoma divulgou mensagens ofensivas após ter sido demitida.



    Assim sendo, o caso do presente Agravo trata de situação peculiar, não se amoldando ao julgado que fundamentou a decisão agravada. Ademais, exsurge como questão relevante o fato de que, logo após os funcionários Sérgio Herzog e Valclerc Braga terem sido demitidos por condutas irregulares, como a recusa em colaborar para a correta parametrização dos motores quando havia fiscalização da ANEEL, os mesmos foram contratados para trabalhar em outra empresa de titularidade dos agravados Brian Brewer e Robert Mckinnon, a Usina Xavantes, conforme consta das anotações da carteira de trabalho (Id nº 6327228). 



    Deste modo, a ação originária poderá avaliar se os ex-funcionários são, ou não, responsáveis pelos danos causados, juntamente com os demais agravados, independentemente do contexto laboral.”



    Como se nota, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle inexiste a alegada violação.



    Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, "a discussão subjacente não revela identidade exata com a Súmula Vinculante 22, cujo teor, ressalte-se, busca assegurar a competência da Justiça do Trabalho em ações movidas pelos empregados em face de empregadores, em decorrência de acidente de trabalho. Nada mais distante, portanto, do âmago do processo em exame, que discute indenização devida por ex-empregados à empresa lesada em razão de prática ilícita" (eDoc 34, p. 7).



    Neste cenário, não há como se alegar a inobservância da decisão paradigma. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente